Tribunal: TJMT
Processo: 1074266-81.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074266-81.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[R DE OLIVEIRA TRECHAN TRANSPORTES - CNPJ: 05.084.235/0001-22 (RECORRENTE), CIBELLE CARVALHO TRENTINI - CPF: 032.860.171-32 (ADVOGADO), ANDRESSA ANDRADE - CPF: 007.178.121-89 (ADVOGADO), ATLAS AGRO COMERCIO E EXPORTACAO DE GRAOS S.A - CNPJ: 22.875.049/0001-20 (RECORRIDO), RODOLFO GABRIG ARBEX - CPF: 465.559.188-96 (ADVOGADO), FRIBON TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 10.280.806/0001-34 (RECORRIDO), DANIELA SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 041.627.951-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. ATRASO NA DESCARGA. INDENIZAÇÃO POR ESTADIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO DESTINATÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo destinatário da carga contra sentença que o condenou, solidariamente com o contratante do frete, ao pagamento de R$ 5.803,38 a título de indenização por estadia, em razão da extrapolação do prazo legal de cinco horas para a descarga da mercadoria transportada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o destinatário final da carga, que não participou da contratação do frete, responde solidariamente pelo pagamento da indenização por estadia decorrente do atraso na descarga; e (
ii
) se a alegação de “pico de safra” configura motivo de força maior capaz de afastar a referida obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 11.442/2007 estabelece o prazo máximo de cinco horas para carga e descarga, sendo devida indenização por estadia em caso de extrapolação, calculada na forma do art. 11, § 5º. A responsabilidade é objetiva, prescindindo da comprovação de prejuízo, e o “pico de safra” é risco inerente à atividade, não configurando força maior.

4. A responsabilidade pelo pagamento da indenização por estadia é solidária entre o contratante do frete e o destinatário da mercadoria (cossignatário), conforme interpretação teleológica e sistemática do art. 5º-A, § 2º, da Lei nº 11.442/2007, que visa proteger o transportador, parte mais vulnerável na relação contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. O destinatário da carga (cossignatário) responde solidariamente com o contratante do frete pelo pagamento da indenização por tempo de espera (estadia), nos termos do art. 5º-A, § 2º, da Lei nº 11.442/2007, ainda que não tenha participado diretamente da contratação do serviço de transporte. 2. O aumento da demanda operacional em períodos de “pico de safra” constitui risco inerente à atividade empresarial do recebedor da carga, não caracterizando caso fortuito ou força maior apto a eximir a responsabilidade pelo atraso na descarga.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.442/2007,
arts
. 5º-A, § 2º, e 11, §§ 5º, 6º, 8º e 9º; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP; Recurso Inominado Cível 1030607-65.2021.8.26.0576; Relator(a): Milena
Repizo
Rodrigues; Órgão Julgador: 4ª Turma Cível; Data do Julgamento: 31/03/2022; TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0037687-84.2019.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MANUELA TALLÃO BENKE - J. 08.02.2021; TURMA RECURSAL CÍVEL DO TJMT; Recurso Inominado Cível 1037876-20.2022.8.11.0001; Relator: WALTER PEREIRA DE SOUZA; Primeira Turma Recursal; Julgado em 10/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1074266-81.2025.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: ATLAS AGRO COMERCIO E EXPORTACAO DE GRAOS S.A

Recorrido
: R DE OLIVEIRA TRECHAN TRANSPORTES

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

R DE OLIVEIRA TRECHAN TRANSPORTES ajuizou reclamação em face de ATLAS AGRO COMERCIO E EXPORTACAO DE GRAOS S.A e FRIBON TRANSPORTES LTDA. Noticiou que: a) foi contratada para transportar uma carga de gergelim da cidade de Porto Alegre do Norte/MT para Canarana/MT, tendo como destinatária a ré ATLAS;
e
b) chegou ao destino em 27/06/2025, às 9h54, porém a descarga da mercadoria só foi concluída em 29/06/2025, às 13h46, por culpa exclusiva da destinatária
,
ficando o
veículo
retido por 51 horas e 52 minutos, extrapolando o prazo legal de 5 horas para descarga. Requereu a condenação solidária das requeridas ao pagamento de indenização por estadia.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) os documentos juntados pela parte autora (DACTE, ticket de balança e extrato de GPS) comprovam a chegada do veículo em 27/06/2025 e a descarga em 29/06/2025;
b
) as requeridas não apresentaram provas idôneas para infirmar os registros da autora, não se desincumbindo de seu ônus probatório;
e c
) extrapolada a tolerância legal de cinco horas, é devida a indenização por estadia, cujo valor postulado se mostra correto.
Julgou

procedente a ação
para
condenar
as
partes
requeridas ao pagamento de R$ 5.803,38,
a título de indenização por estadia
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte ATLAS AGRO COMERCIO E EXPORTACAO DE GRAOS S.A. Sustentou que: a) há ausência de relação jurídica com a transportadora, pois figurou apenas como destinatária final da mercadoria, não tendo participado da contratação ou gestão do transporte; b) o art. 5º-A, §2º, da Lei nº 11.442/2007 é inaplicável, pois não se enquadra na definição técnica de "contratante", "subcontratante", "consignatário" ou "proprietário da carga" durante o transporte; c) a responsabilidade por estadia é de natureza subjetiva e exige a comprovação de culpa, o que não foi feito pela parte autora;
e
d) o atraso pode ser justificado pelo contexto do "pico da safra", que naturalmente dilata os prazos operacionais
, e
a responsabilidade pela gestão logística e por eventuais atrasos seria exclusiva da corré
Fribon
Transportes. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes

os pedidos em relação a si.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Tempo para carga e descarga no transporte rodoviário.

No transporte rodoviário de cargas, o transportador tem o direito de que o carregamento ou descarregamento ocorra no prazo máximo de 5 horas, contadas da chegada do veículo às dependências do estabelecimento, cabendo ao embarcador e ao destinatário o ônus de comprovar o cumprimento deste prazo.

Em caso de descumprimento, o transportador fará jus a uma indenização no valor de R$ 1,38 por tonelada/hora excedente ao previsto, devidamente atualizado pelo INPC/IBGE, independentemente da comprovação de prejuízo efetivo.

Isso é o que prevê o art. 11, §§ 5º, 6º e 9º da Lei 11.442/2007:

“(...) § 5º O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou
à ETC
a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração.

§ 6º A importância de que trata o § 5o será atualizada, anualmente, de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE ou, na hipótese de sua extinção, pelo índice que o suceder, definido em regulamento
.)

(...)

§ 9º O embarcador e o destinatário da carga são obrigados a informar ao transportador em campo específico do
DT-e
o horário de chegada do caminhão nas dependências dos respectivos estabelecimentos, sob pena de serem punidos com multa a ser aplicada pela ANTT, que não excederá a 5% (cinco por cento) do valor da carga.”

A propósito:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. ATRASO DE DESCARREGAMENTO DE CARGA. PRAZO DE 5 (CINCO) HORAS EXCEDIDO. CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA CHEGADA AO LOCAL. DEMORA EXCESSIVA COMPROVADA. GRAVAÇÃO DE ÁUDIO CONFIRMANDO O ATRASO. AUTENTICIDADE NÃO IMPUGNADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5º, DA LEI 11.442/2007. ESTADIA DEVIDA. INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI N. 10.209/2001. PRECEDENTES DO STF. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- A Lei nº 11.442/2007, que trata sobre o serviço de transporte rodoviário de cargas, em seu art. 11, § 5º, determina que o tempo máximo para a descarga do veículo é de 5 (cinco) horas, contados da chegada do veículo ao endereço de destino, e não do momento da pesagem na balança. 2- A estadia não depende de efetiva comprovação de prejuízo, pois a indenização se caracteriza em razão da retenção do caminhão, o com impedimento de utilização em outros compromissos em razão do tempo que ficou parado aguardando descarregamento. (...) (N.U 1037876-20.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023)”

Uma vez ocorrido o atraso superior ao prazo estabelecido, o pagamento deverá ser calculado a partir da hora de chegada no estabelecimento, sem descontar o prazo de tolerância, conforme expressamente previsto no § 8º do mesmo dispositivo legal.

Não destoa a jurisprudência:

“(...) 3. Em caso de atraso no descarregamento, a espera deve ser indenizada desde o horário de chegada ao destino. Inteligência do art. 11, § 8º, da Lei nº 11.442/02: “Incidente o pagamento relativo ao tempo de espera, este deverá ser calculado a partir da hora de chegada na procedência ou no destino”. Interpretação que não permite outra conclusão: se o descarregamento ocorrer em até 5 horas, nada é devido, no entanto, se ultrapassar as 5 horas, estas se incluem no cálculo para pagamento da estadia. (...) (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0037687-84.2019.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MANUELA TALLÃO BENKE - J. 08.02.2021)”

No presente caso, a
parte
autora
demonstrou, por meio do DACTE e do relatório de rastreamento (ID/PJe2
349205406 e 349205407
), que o veículo chegou ao endereço de destino em 27/06/2025, às 09h54, e foi liberado apenas em 29/06/2025, às 13h46
,
conforme demonstram o ticket de pesagem nº 0000944
e
o formulário de recebimento de safra juntado
s
no ID/PJe2 349205407,
totalizando um tempo de espera superior ao prazo legal de 5 horas.

A
parte
recorrente, por sua vez, não apresentou provas capazes de desconstituir os documentos apresentados, limitando-se a alegações genéricas.

Ademais, a justificativa de que o atraso ocorreu em período de "pico da safra" não configura caso fortuito ou força maior. Trata-se de um risco inerente à atividade da recorrente, que, por atuar no agronegócio, deve se planejar adequadamente para a sazonalidade da demanda.

Por conseguinte, uma vez que a indenização por estadia é objetiva e comprovado o tempo de espera superior ao limite legal, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Responsabilidade pelo atraso
n
o descarregamento de carga.

Quanto à responsabilidade das partes requeridas, n
os termos do art. 5º-A, § 2º, da Lei nº 11.442/2007, há solidariedade entre o contratante e subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, bem ainda entre cossignatário e proprietário da mercadoria, para o pagamento do frete do transporte rodoviário de cargas:

“§ 2º O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pela obrigação prevista no caput deste artigo, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros.”

É pacífico, aliás, o entendimento de que há solidariedade em relação à obrigação de pagamento do frete da carga, incluindo-se aí os valores de indenização decorrentes do atraso injustificado para o descarregamento da carga transportada.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. Ação de cobrança. Transporte rodoviário de cargas. Prazo máximo para carga e descarga excedido. Direito ao recebimento da indenização pelas horas excedentes, nos termos do art. 11, § 5º, da Lei nº 11.442/2007. Legitimidade passiva da recorrente. Responsabilidade solidária do destinatário da carga. Sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos. Recurso Desprovido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1030607-65.2021.8.26.0576; Relator (a): Milena
Repizo
Rodrigues; Órgão Julgador: 4ª Turma Cível; Foro de São José do Rio Preto - Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 31/03/2022; Data de Registro: 31/03/2022)”

No caso em análise, a parte recorrente figurou como destinatária final da carga de gergelim, conforme se extrai do DACTE (ID/PJe2 349205437). Sua participação na cadeia logística como recebedora da mercadoria a insere no rol de responsáveis solidários previstos na legislação.

Ademais, a tentativa da recorrente de se eximir da responsabilidade, argumentando que não contratou o frete e que o termo "consignatário" não se aplicaria, não prospera. A interpretação teleológica e sistemática da Lei nº 11.442/2007 indica que a intenção do legislador foi proteger o transportador, elo mais vulnerável, estabelecendo uma rede de garantia que abrange todos os que se beneficiam diretamente da operação de transporte, incluindo quem recebe a carga.

Dessa forma, a recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo e responde solidariamente pela obrigação de indenizar o tempo de espera.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 1
5
% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026